Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-82.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002466-82.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO COSTA DREWLO - CPF: 006.067.691-45 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DIAS DO VALE DREWLO - CPF: 702.331.891-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUAN ALVES CARVALHO - CPF: 060.553.351-23 (VÍTIMA), PATRICIA RODRIGUES PACHECO - CPF: 020.354.321-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS QUE CORROBORA AS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS, FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 E 14-A, DO TJMT–RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como as declarações das vítimas que corroboram com as demais provas dos autos.

A
fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Ricardo Costa Drewlo
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 1002466-82.2024.8.11.0015, em que foi condenado como autor do crime previsto
art. 157, §2o-A, inciso I (arma de fogo), por três vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal
, à pena de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e 25 (vinte e cinco) dias -multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento, a título de reparação de danos, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id 235645207)

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, VII do CPP, em razão da ausência de provas suficientes de autoria, se embasando no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer seja afastada a indenização mínima fixada (Id. 235645214).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 235645216)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 241719198):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CONSEQUENTEMENTE A ABSOLVIÇÃODO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA E RATIFICADOS EM JUÍZO – CERTEZA DAS VÍTIMAS SOBRE A AUTORIA DO ROUBO – PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTEMENTES DE MATERIALIDADE DE AUTORIA PARA CONDENAÇÃO – PALAVRA DAS VÍTIMAS POSSUEM RELEVÂNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA REFERENTE AOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – Imposição legal – Parecer pelo
desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Ricardo Costa Drewlo
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 1002466-82.2024.8.11.0015, em que foi condenado como autor do crime previsto
art. 157, §2o-A, inciso I (arma de fogo), por três vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal
, à pena de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e 25 (vinte e cinco) dias -multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento, a título de reparação de danos, do valor de R$ 2.000,00.

A denúncia restou assim lavrada:
(Id. 169961911 – pág. 08/10)

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 12h16min, no estabelecimento comercial denominado Mega Descontão Farma, localizado na Avenida União do Norte, no. 66. Loteamento Daury Riva, em Sinop/MT, o denunciado RICARDO COSTA DREWLO, consciente da ilicitude da sua conduta, com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si 1 [um] celular Iphone XR, pertencente à vítima Jeferson Luan Alves Carvalho, 1 [um] celular Iphone 13, 1 [um] celular Samsung J7, 1 [um] celular Samsung A51 e 1 [um] celular Samsung A52S, pertencentes à vítima Patrícia Rodrigues Pacheco, avaliados em R$ 11.000,00 [onze mil reais], conforme auto de avaliação ID. 140925132 - Pág. 1, bem como R$ 200,00 [duzentos reais] em espécie, pertencentes à vítima Mega Descontão Farma.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, RICARDO COSTA DREWLO adentrou ao estabelecimento Mega Descontão Farma, abordou a vítima Jeferson Luan Alves Carvalho e, a ameaçando-o com uma arma de fogo, subtraiu 1 [celular] Iphone XR.

Ato contínuo, seguiu até o caixa do estabelecimento, onde estava a vítima Patrícia Rodrigues Pacheco e subtraiu R$ 200,00 [duzentos reais] em espécie e os celulares Iphone 13, Samsung J7, Samsung A51 e Samsung A52S, sendo toda a ação registrada pelas câmeras de segurança.

Apurou-se que o denunciado empreendeu fuga do local no veículo Chevrolet Montana, placa EPG5H96 e, com essa informação, aliada às características repassadas pelas vítimas a Guarnição da Polícia Militar logrou êxito em encontrar RICARDO COSTA DREWLO em posse dos produtos roubados.

Realizada a prisão, as vítimas procederam o reconhecimento do indiciado como sendo o autor do delito, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa no. 2024.16.50085 [ID. 140925128 - Pág. 30] e no. 2024.16.50087 [ID. 140925128 - Pág. 32].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RICARDO COSTA DREWLO como incurso nas disposições do artigo 157, com aumento de pena do § 2o-A, inciso I do Código Penal, por três vezes, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação [artigo 396 Código de Processo Penal] e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.”
(Id. 235645155).

Em suas razões recursais, os apelantes insurgem-se contra o reconhecimento fotográfico realizado, aduzindo que não seguiu os termos do artigo 226, do CPP e por isso não pode ser utilizado para a condenação, sustentando que não há provas concretas em desfavor do apelante, devendo, portanto, ser absolvido com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, não havendo qualquer irresignação neste ponto.

No que concerne alegada insuficiência de prova da autoria delitiva, para análise, transcrevo a sentença combatida:

“
Fundamento e decido.

O Ministério Público pretendeu atribuir ao acusado RICARDO COSTA DREWLO, pela prática do delito descrito no artigo 157, com aumento de pena do §2o-A, inciso I do Código Penal, por três vezes.

Da arguição de nulidade do reconhecimento do acusado:

A Defesa do acusado alegou, em sede de memoriais, que o reconhecimento realizado pelas vítimas não obedeceu ao disposto em lei, devendo ser declarado nulo.

Neste ponto, sabe-se que o reconhecimento de pessoas e coisas deve observar o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, o qual tem a seguinte redação:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. ”

Ainda, segundo se extrai da lição do insigne doutrinador Renato Brasileiro:

“O reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém, seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é possível sua utilização, desde que corroborado por outros elementos de prova, sendo que o procedimento a ser observado é o mesmo do reconhecimento de pessoas (CPP, art. 226)1 .

Tratando-se de meio de prova relativo, sabe-se que este deve ser confirmado por outros elementos, não se devendo reconhecer como único meio de prova a fim de lastrear a condenação do acusado.

No caso dos autos, verificou-se que o reconhecimento feito pelas vítimas fora realizado por meio de apresentação do acusado, acompanhado de outras pessoas, na Delegacia de Polícia, de modo que as vítimas Jeferson Luan Alves Carvalho e Patrícia Rodrigues Pacheco afirmaram, com certeza, que se tratava do autor do delito de roubo à Farmácia ora em espeque, apontando características físicas dele que conseguia se lembrar no momento, conforme consta do termo (ID 140925128 - Pág. 30).

Em seguida, ouvidas em Juízo, as vítimas confirmaram o reconhecimento realizado extrajudicialmente, afirmando que reconheciam o acusado Ricardo Costa Drewlo como sendo o autor do delito de roubo, sem dúvida alguma, de modo que o reconhecimento fora ratificado em Juízo, sob a égide dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, tem-se que, em que pese não ter sido obedecido estritamente o estipulado no art. 226, do Código de Processo Penal, as demais provas produzidas em Juízo, não invalidam o reconhecimento extrajudicial, conforme já decidido nos seguintes julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico do réu, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226, do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente e derivado dos escorreitos reconhecimentos que o apontaram como um dos autores do ilícito sub judice. II. Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre in casu, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado aos testemunhos dos policiais ouvidos em juízo, firmes e coerentes entre si, confirmam indubitavelmente o reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase policial e compõem, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelo delito de roubo descrito na exordial acusatória. III. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (TJ-MT 00015494620168110020 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/06/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de publicação 01/07/2022). (Grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALZIADO EM SEDE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reconhecimento fotográfico é meio de prova apto para a fixação da autoria delitiva, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, o que ocorreu no caso em tela com o reconhecimento pessoal realizado na fase administrativa e corroborado em juízo pelas firmes declarações das vítimas. Comprovado de forma insofismável o envolvimento do apelante com o crime de roubo circunstanciado, fica inviabilizado o pleito absolutório. (TJ-MT APL: 00050443720168110008 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de julgamento: 13/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DO PACIENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESABONADORAS – 3. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, A, DO CÓDIGO PENAL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – 5. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. RECURSODESPROVIDO. 1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade dos termos de reconhecimento fotográfico do apelante realizado na Delegacia de Polícia, porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que ele foi condenado também por ter sido reconhecido pessoalmente em juízo pelos ofendidos, na audiência de instrução e julgamento por videoconferência, bem como por terem sido encontradas fotografias suas no celular apreendido dentro do veículo abandonado pelos assaltantes durante a fuga. Sendo assim, é inviável sua absolvição pelo crime de roubo circunstanciado, porque sobejam provas de que o praticou, motivo pelo qual sua negativa de autoria não encontra respaldo algum nas provas produzidas na instrução processual. 2. É inviável a redução da pena basilar eis que estão presentes fatores objetivos do crime capazes de justificar o aumento levado a cabo pelo sentenciante, como é o caso da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime aferidas desfavoravelmente ao apelante. 3. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estipulado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal, uma vez que a pena do apelante supera 8 (oito) anos. 4. É impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento, por parte do apelante, das exigências contidas no art. 44, I, do Código Penal. 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que será o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração após a data da sua condenação. 6. Recurso desprovido. (N.U 0005235-95.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). (Grifo nosso).

À vista do exposto, verificando que, no caso dos autos, o reconhecimento feito pelas vítimas fora corroborado em Juízo, tendo elas reconhecido o acusado Ricardo em sede policial e, posteriormente, em Juízo, sem qualquer dúvida, bem como que foram colhidos outros elementos para indicar que o acusado é o autor do crime em comento, conforme se verá adiante, indefiro o pleito de nulidade na forma requerida pela Defesa do acusado.

Dos delitos de roubos majorados: Da materialidade:

A materialidade delitiva se comprovou nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 140924675 - Pág. 1 e ID 140924679); boletim de ocorrência n° 2024.32201 (ID 140924677); fotografias do veículo Montana (ID 140924678); auto de apreensão de ID 140924680, vídeos das câmeras de segurança ID 140924686, 140924687 e 140925124; termo de reconhecimento de pessoa de ID 140925128 - Pág. 30 e 32, termo de reconhecimento de objeto ID 140925128 - Pág. 34, termo de entrega de ID 140925128 - Pág. 36, auto de avaliação ID 140925132, auto de entrega do veículo ID 140925345, auto de depósito ID 140925349, certidão de bens apreendidos ID 141501312, laudo pericial de balística ID 142297730, relatório de investigação ID 160160129, bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Jeferson Luan Alves Carvalho, vítima, ouvida em Juízo, declarou que:

“(...)Promotor de Justiça: Boa tarde, Jefferson. Jefferson Carvalho: Boa tarde.

Promotor de Justiça: Essa é uma ação penal na qual o Ricardo Costa foi denunciado pelo Ministério público pela prática de um crime de roubo ocorrido no dia 31/01/2024, lá no “Mega Descontão Farma”, o senhor figura como vítima aqui nesses autos, é o senhor?

Jefferson Carvalho: Isso.

Promotor de Justiça: Se recorda desse episódio?

Jefferson Carvalho: Sim.

Promotor de Justiça: O que que houve na ocasião, Jefferson?

Jefferson Carvalho: É, nós estávamos no era um horário próximo do almoço, não era meio-dia e pouco. Aí ele chegou, chegou e anunciou o assalto. Estava com uma com um revólver no seu assalto, foi ameaçando nós para ir atrás do caixa. Pegou algumas coisas, é, pegou dinheiro, é, pegou nossos telefones celulares, né? E prendeu nós dentro do banheiro que tinha ao fundo, e aí ele fez uma limpa lá e ameaçava nós pelo lado de fora para não fazer barulho, não, não tentar sair, e aí esse levou uns 10 minutinhos nós conseguimos sair. Eu consegui abrir a porta, né? E aí ele já tinha ido.

Promotor de Justiça: Tá, o que é que foi levado de pertence do senhor?

Jefferson Carvalho: É meu, foi o telefone celular.

Promotor de Justiça: Tá, foi restituído? Foi localizado depois?

Jefferson Carvalho: Sim.

Promotor de Justiça: foi, é, devolvido ao senhor? É sem nenhum dano, avaria, funcionando normalmente?

Jefferson Carvalho: Sim, sem nenhum dano.

Promotor de Justiça: uhum tá? O senhor teve algum tipo de prejuízo, algo nesse sentido?

Jefferson Carvalho: É, não, não. No momento, não foi só somente o celular mesmo.

Promotor de Justiça: Tá?

Jefferson Carvalho: E aí, já, já devolveram para mim?

Promotor de Justiça: Tá, usou os outros bens que foram levados são de quem?

Jefferson Carvalho: É, no caso, seria do dos meus patrões, que é o dinheiro do caixa, né? Da farmácia e o celular dela também. Eu Acredito que só isso só é mais o celular da farmácia e um outro celular que que não não estava funcionando.

Promotor de Justiça: Uhum tá? É, o réu chegou de de cara limpa? Ou ele ocultava a face, o rosto, o senhor se lembra?

Jefferson Carvalho: É só um boné, boné tampando um pouco os olhos.

Promotor de Justiça: O senhor chegou a fazer o reconhecimento dele posteriormente?

Jefferson Carvalho: sim.

Promotor de Justiça: Uhm, onde foi?

Jefferson Carvalho: É o reconhecimento foi lá, é na delegacia civil. Se eu não me engano.

Promotor de Justiça: Aham. Tá, como que foi esse reconhecimento, o senhor se lembra?

Jefferson Carvalho: É, nós estávamos do lado de fora e foi por uma frestinha que abriram assim na porta, eles estavam na frente lá dentro da cadeia. É da prisão lá e aí, pela essa frestinha da porta, nós olhamos e reconhecemos.

Promotor de Justiça: havia várias pessoas lá do outro lado?

Jefferson Carvalho: É, a princípio, os dois primeiros que desconfiaram não era as pessoas. Ele pegou dois rapazes, não eram eles.

Promotor de Justiça: uhum.

Jefferson Carvalho: Depois chamou nós novamente. Aí estava ele e uma outra mulher. Aí nós reconhecemos apenas ele, que era quem foi assaltar.

Promotor de Justiça: Um. Tá, mas várias pessoas então foram mostradas pro pro senhor?

Jefferson Carvalho: Tem dois meninos e uma mulher, além dele, não é?

Promotor de Justiça: Aham, tá? E o senhor reconheceu, então, como a pessoa teria entrado lá no Mega Descontão Farma?

Jefferson Carvalho: sim, reconheci.

Promotor de Justiça: O tá certo. Obrigado, Jefferson. Não tenho mais perguntas.

Defensor Público: Boa tarde, Jeferson, tudo bem?

Jefferson Carvalho: Boa tarde.

Defensor Público: É, Jefferson, o senhor disse que quem estava lá, que é o patrão ou patroa?

Jefferson Carvalho: Estava a minha patroa.

Defensor Público: Certo? E foi pego o celular dela também, isso?

Jefferson Carvalho: isso, o celular dela e o celular da farmácia. Defensor Público: Tá? Qual o celular que não funcionava? Jefferson Carvalho: Era um, se eu não me engano, um j 7, modelo j 7 Prime, é da farmácia. Defensor Público: Mas a farmácia também, então da farmácia foram pegos dois celulares, um que não funcionária ou um que não funcionava, outro funcionava. Jefferson Carvalho: isso. Não, são três celulares da farmácia, tem o do caixa também. Defensor Público: Certo, três ao todo. Jefferson Carvalho: Isso, um foi danificado, tentaram abrir a tela, algo assim, não funciona mais. O outro foi devolvido inteiro e o que não funcionava foi devolvido da mesma forma, também é três celulares da farmácia, um da minha patroa e aí o meu eu não me recordava, esse do caixa. Defensor Público: Tá e esse do caixa foi pega uma quantia? Jefferson Carvalho: Foi ter uma quantia em dinheiro, troco de caixa mesmo mais ou menos em torno dos 200 reais, mais ou menos. Defensor Público: Tá, o senhor, ficou quanto tempo ali no banheiro esperando? Jefferson Carvalho: Eu acho que foi em torno de uns entre 7 e 10 minutos, mais ou menos, mais ou menos esse tempo. Defensor Público: Certo, ficou o senhor e a sua patroa? Jefferson Carvalho: Isso. Defensor Público: Certo? E ali ele trancou por fora? Jefferson Carvalho: Ele trancou por fora, ele pediu a chave, trancou por fora. Defensor Público: E depois vocês conseguiram sair de que forma? Jefferson Carvalho: É como ele deu uma volta só na chave, uma volta, só não tranca totalmente. Aí eu consegui puxar, eu fiquei só esperando, não é para ver se realmente ele não estava lá para não correr o risco de topar com ele. E aí, hora que eu chamei umas duas vezes, esperei uns 5 minutos, chamei umas duas vezes, não respondeu ninguém, aí eu abri a porta. Defensor Público: Entendi.

O rapaz que apareceu lá, ele estava de rosto limpo, ou estava encapuzado?

Jefferson Carvalho: É somente com um boné tampando os olhos. Só que dava pra ver a face dele tranquilo. Defensor Público: Certo? Tá no reconhecimento do que foi para a sede do lá na delegacia de polícia. É o senhor disse que foram apresentados dois homens e uma mulher para ser reconhecida? Jefferson Carvalho: Isso. Além dele, dois homens, dois jovens, né? Mais novos e uma mulher. Defensor Público: Certo? Jefferson Carvalho: A mulher estava junto a ele e outros dois que foram mostrados para nós antes. Defensor Público: Tá, mostrou separado? Primeiro, mostrou dois? Jefferson Carvalho: Isso eu. Eu não me recordo se estava só ele e a mulher, ou se tinha outro, se eu não me engano, era só ele e a mulher tenho quase certeza, não me recordo se tinha outro no momento junto.

Defensor Público: É posto para reconhecer ele, a mulher só. Jefferson Carvalho: É, se eu não me engano, era só ele e a mulher, tenho uma leve impressão que tinha mais um, mas eu não. Não tenho certeza, não lembro. Defensor Público: Certo? Jefferson Carvalho: Mas eu acho que foi só ele e a mulher, se eu não me engano, que estava na quando eu identifiquei ele, se eu não me engano, estava só ele, a mulher, não lembro de ter outro. Defensor Público: entendi. Jefferson Carvalho: Me lembro mais ou menos de ter visto outro menino juntos, se eu não me engano alguma coisa assim, mas não, não me recordo totalmente. Defensor Público: É que na é delegacia, esse ato deve ser formal, né? não é assim ver no corredor alguma coisa assim tem que ser assim. Jefferson Carvalho: Sim. Defensor Público: A polícia chega e pede, descreve como que era a pessoa, descreveu. O senhor se descreveu, como é que era a pessoa? O senhor lembrava das características, tá? Jefferson Carvalho: sim. sim.

Defensor Público: E ali, no momento, colocaram ele e uma mulher para ser reconhecido. Jefferson Carvalho: Isso. Ele e uma mulher, e aí eu tenho uma leve impressão que tinha um outro menino, porque eu foquei só nele. Eu não lembro, mas eu lembro dele da mulher. Defensor Público: Entendi. E essa outra... Jefferson Carvalho: A mulher não reconheci, eu não sei quem é ela, mas ele eu reconheci na hora
. Defensor Público: Certo? E esse outro menino era parecido com ele? Jefferson Carvalho: Eu nem prestei atenção no outro menino, mas eu não. Eu acho que não parecia muito. Não, não sei, não sei dizer, prestei mais atenção nele mesmo para ter certeza que era ele. Defensor Público: Certo? A polícia chegou a dizer esse aqui que foi preso com as coisas.

Jefferson Carvalho: É, é a princípio tinha pego outros dois rapazes aí, falaram que eles tinha sido pego devido a um roubo. E aí eu falei que não era eles. Depois, mostrou mais ele, uma mulher e um, se eu não me engano, tinha um outro e aí eu identifiquei ele falou que eles foram presos, né? E aí eu identifiquei ele aí nem prestei atenção nos outros porque eu sabia que era só ele que estava envolvido.

Defensor Público: Que tinha mostrado a polícia mostrado antes, né?

Jefferson Carvalho: Isso antes tinha mostrado seu não me engano mais dois e eu não sei quem que tem o reconhecimento.

Defensor Público: Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Então, obrigado, viu?

Jefferson Carvalho: Nada. Juíza: Alguma coisa a mais é informar Jefferson?

Jefferson Carvalho: É. Não era somente isso mesmo. Juíza: tá ok. Obrigada.” (SIC).

A vítima Patrícia Rodrigues Pacheco, ouvida em Juízo, informou que:

“(...)Promotor de Justiça: Oi, Patrícia. Boa tarde. Patricia Rodrigues Pacheco: Boa tarde. Promotor de Justiça: a senhora figura como vítima aqui nesse processo em que se apura a prática de um crime de roubo ocorrido no dia 31 de janeiro deste ano aqui de 2024 no Mega Descontão Farma. A senhora, se recorda do episódio o que é que houve Patrícia na ocasião? Patricia Rodrigues Pacheco: Sim, recordo. É, era um dia chuvoso e estava bem tranquila a rua, quando eu vi ele já estava chegando na porta da farmácia. Ele chegou, anunciou o assalto, estava armado, ele foi primeiro no Jefferson, pediu os celulares, celular da farmácia, tudo e depois ele pediu pra ir pro caixa. Eu estava no caixa, ele foi lá, pediu o dinheiro, pegou o celular, meu celular também e ele queria mais dinheiro, só que não tinha, só tinha o troquinho de caixa, não é? Ele mandou a gente pro banheiro, trancou nós dois no banheiro e depois a gente viu na câmera, ele vasculhou tudo, daí tudo que tinha ele pegou, pegou mais celulares que eu até tinha conseguido esconder, mas daí ele pegou nessa hora e em todo momento ele ainda falava, não é que ele estava ali ainda que não era para a gente sair. Aí depois eu não sei a hora ele saiu e a gente ficou trancado no banheiro. Até que o Jefferson que é o funcionário, ele conseguiu abrir a porta que ele deixou meio só uma volta. Ele conseguiu abrir a porta para a gente sair. Promotor de Justiça: Tá? Quanto tempo vocês ficaram no banheiro? Patricia Rodrigues Pacheco: Ai eu não sei quanto tempo não, mas eu acho que deve ter sido uns 10 minutos por aí um pouco, mais. Promotor de Justiça: Tá? É Patrícia, é do Jefferson a senhora, se lembra se ele pegou algo? Patricia Rodrigues Pacheco: Ele pegou de Jefferson o celular. Promotor de Justiça: O celular. Tá, é, da farmácia a senhora mencionou que ele pegou o troco do caixa, né? Por volta de 200 reais? Patricia Rodrigues Pacheco: Isso por aí. Promotor de Justiça: Tá, e levou algo mais da farmácia? Patricia Rodrigues Pacheco: Levou o seu dois celulares da farmácia e o meu celular pessoal. Promotor de Justiça: 200 reais da farmácia, dois celulares, mais um celular da senhora também. Patricia Rodrigues Pacheco: Hã. Hã, sim. Promotor de Justiça: levou algo mais, senhora, se recorda?

Patricia Rodrigues Pacheco: Que a gente percebeu não foi só os celulares e dinheiro só. Promotor de Justiça: Tá? Esse, esses bens, esse dinheiro é foram localizados e devolvidos para a senhora. Patricia Rodrigues Pacheco: Foram devolvidos os celulares. Todos os celulares foram devolvidos. O dinheiro, não. Promotor de Justiça: tá é os celulares que foram restituídos, estavam em intactos inteiros, tinha alguma avaria ou não?

Patricia Rodrigues Pacheco: O meu, do Jefferson e o da farmácia, intactos, o outro não funciona mais. Acho que ele tentou abrir para tirar chip, alguma coisa, não funciona mais. Promotor de Justiça: Tá, mas quando ele levou funcionava? Patricia Rodrigues Pacheco: Funcionava. Aham. Promotor de Justiça: uhum, tá é além desse prejuízo do dinheiro, né? Que a senhora mencionou que foi levado referente à esse aparelho. Senhora, tem ideia do dano que foi causado a senhora? Patricia Rodrigues Pacheco: é, aquele o celular que estragou, eu acho que é na base de uns 1800 por aí, não era, não era novo, mas ele estava assim, bem conservado. Promotor de Justiça: Aham. Qual aparelho era esse senhora, você lembra? Patricia Rodrigues Pacheco: Era um era um A52S. Promotor de Justiça: Tá, além disso teve algum outro dano ou prejuízo? Patricia Rodrigues Pacheco: Não, não, só mesmo só.
Promotor de Justiça: Não, hã? Tá, senhora, senhora, chegou a fazer o reconhecimento dele posteriormente? Patricia Rodrigues Pacheco: Sim. Na delegacia, a gente fez o reconhecimento dele. Promotor de Justiça: O como é que foi lá a senhora se lembra? Patricia Rodrigues Pacheco: Eles colocaram três pessoas lá. E, daí eu reconheci ele, eu acho que ele estava no meio. É, assim, dava de reconhecer porque foi bem assim. Foi num dia, no outro, a gente já fez o reconhecimento que ele estava.
Promotor de Justiça: Aham tá?
Quando ele. Aham. Quando ele entrou lá na farmácia, ele estava de cara limpa ou ele ocultava sim, o rosto, a face? Patricia Rodrigues Pacheco: Só de... ele tava de boné, boné. Promotor de Justiça: tá, mas o rosto. Patricia Rodrigues Pacheco: Eu sei. Promotor de Justiça: A região da face dele pra senhora conseguiu visualizar bem? Patricia Rodrigues Pacheco: Sim, consegui.
Promotor de Justiça: Obrigado, Patrícia. Eu não tenho mais perguntas. Patricia Rodrigues Pacheco: De nada, obrigada. Defensor Público: Boa tarde, dona Patrícia. Patricia Rodrigues Pacheco: Boa tarde. Defensor Público: É dona Patrícia o Jefferson foi ouvido agora, ele disse que dentre os celulares que foram pegos, um deles não funcionava. Tinha algum que não funcionava lá da farmácia? Patricia Rodrigues Pacheco: sim. Tinha um que não funcionava, mas esse esse também foi recuperado. Esse também está com a gente de novo. Defensor Público: É um J7, é isso? Patricia Rodrigues Pacheco: Ei, isso é um que a gente deixou lá em cima só que ele também foi recuperado. Defensor Público: Certo, é. Algum celular pessoal da senhora ou todos eram da farmácia? Patricia Rodrigues Pacheco: Esse é A52, era meu, mas eu não usava, só deixava lá. Eu estava deixando, se por acaso estragasse da farmácia, a gente iria usar ele, que é o que estragou também, não é?

Defensor Público: Entendi. Patricia Rodrigues Pacheco: É, tinha o meu pessoal, que era o iPhone. Defensor Público: Certo? É no reconhecimento lá as pessoas que foram colocadas para serem reconhecidas até o Jefferson acabou de mencionar que colocaram uma mulher junto para ser reconhecida com ele. Isso aconteceu com a senhora também? Patricia Rodrigues Pacheco: sim, também, uhum. Defensor Público: Quantas pessoas foram colocadas na frente da senhora para ser, para serem reconhecidas? Patricia Rodrigues Pacheco: três, ele é ele um e mais um homem. Defensor Público: três. Certo, aquele outro homem, ele era para era parecido com ele. Com o acusado? Patricia Rodrigues Pacheco: Não me recordo hein, mas não me recordo porque eu fiquei bem nervosa, eu estava bem nervosa de ter que reconhecer, mas eu não me recordo outro. Defensor Público: Entendo. É ali da farmácia a senhora estima mais ou menos o quanto foi levado de dinheiro? Patricia Rodrigues Pacheco: era, eu fiz o fechamento, deu uns 100 e pouco não deu 200 reais. Era só os troquinho mesmo. Defensor Público: Tá certo, obrigado, viu? Patricia Rodrigues Pacheco: Nada. Juíza: Mais alguma informação dona Patrícia, que a senhora tenha? Patricia Rodrigues Pacheco: Não, o que eu me recordo não só que é como eu nunca tinha passado. Eu fiquei muito nervosa, não é? Às vezes a gente é mais assim. Foi deu tudo certo no final, né? Porque recuperaram todas coisas e informar, não é? Juíza: Certo, OK, obrigada, só isso mesmo, tá?”(SIC).

Adriano Constantino, Policial Militar, inquirido em Juízo, relatou sobre os fatos que:

“(...) Juíza: Boa tarde, policial, passo a inquirir a pessoa de Adriano Constantino, policial militar, policial, o senhor fique advertido seu dever de falar somente a verdade, sob pena de processo. Com a palavra, promotor de justiça, defensor público também eu, se precisar. Promotor de Justiça: Sargento Constantino, boa tarde. Adriano Constantino: Boa tarde, excelência. Promotor de Justiça: Sargento. Essa é uma ação penal na qual se tem uma denúncia aqui proposta contra o Ricardo Costa imputa a ele a prática de um crime de roubo ocorrido no dia 31/01/2024 lá no Mega Descontão Farma. O senhor fez o atendimento dessa ocorrência? Adriano Constantino: sim senhor excelência. Promotor de Justiça: Aham, como é que ela se desenvolveu aí? Como é que chegou ao conhecimento da polícia? Adriano Constantino: Entrou no serviço naquele dia, era início do ano, aí tava começando uma onda de roubos na cidade de Sinop, e adjacências aqui e em outras cidades, aí nós em posse das imagens das gravações da farmácia, aí vimos as característica física e de vestes do indivíduo que tinha cometido o roubo naquele estabelecimento que fica no bairro, na entrada do bairro Dauri Riva. Aí deslocamos por lá também olhamos as câmeras de segurança de residência. Aí a gente conseguiu ver a placa do veículo que o que o infrator tinha saído. Aí em checagem essa placa deu de um proprietário que mora no bairro Vitória Régia. Aí entramos em contato com ele, eu falo nós, mas a equipe de inteligência da polícia militar é, ele disse que estava viajando, estava numa região no sul, naquela aí ele disse que o carro estava em posse do seu funcionário, funcionário dele. Aí fomos até essa residência. Quando chegamos lá, o carro estava tipo a casa era em uma esquina, estava com a porta aberta. Parecia que alguém tinha acabado de sair. A gente entrou, fizemos uma vistoria ali no carro, já foi localizado algumas coisas, tanto que no que era material tinha sido produto do roubo e material que não tinha sido do roubo aí e nisso a gente fez uma busca ali pela localidade, pelas proximidades. Aí os vizinhos lá apontaram pra nós. Olha, passou, passou um cidadão com capacete na mão, correndo aqui aí, próximo ali, no raio de 200/300 metros, a gente conseguiu abordar ele, abordamos o cidadão lá, o infrator e capacete ele tinha jogado uma lixeira ao lado, aí perguntamos para ele sobre o roubo, sobre a arma de fogo, ele falou assim, não, eu joguei na minha mochila, arma de fogo, tem celular. Joguei na matinha porque essa casa dele é uma divisa de bairro entre Vitória Régia e Boa Esperança. Só que nesse intervalo tem um grande tipo um local novo pra lotear que não foi loteado. Aí tem uma, é, o povo usa pra sujeira, essas coisas aí. Tinha uma matinha lá que era tipo um coleãozinho. Aí ele jogou essa mochila lá, deslocamos lá, foi localizado, voltamos pra casa dele ali na casa do patrão dele, o dele não sei, onde estava a picapezinha. Voltamos para lá para continuar, para fazer a, para fazer o resto do procedimento é e caminhar a picape, né? Montando e isso chegou a senhora dirigindo um outro carro, um carro, eu não lembro o nome dele, é um carro mais antigo e esse carro ele tinha participado, tinha a imagem dele que tinha participado de um furto ou roubo aqui na aqui na nossa região. Não sei se era Carmem ou Vera. Aí perguntava pra ele também sobre esse roubo, ele disse que foi junto sim. Esse roubo, que era ele mais dois ou três da região de Cuiabá tinha furtado essa caminhonete foi roubada, não sei descrever se ela furtou roubo, mas narrou certo. Aí também falou do outro roubo que teve numa outra farmácia, tinha participado e foi isso, excelência. Promotor de Justiça: Certo sargento, é essa mochila que o senhor mencionou ter localizado? É foi encontrado algo no interior dela? Adriano Constantino: Foi encontrado o revólver mais o mais é, alguns celulares também, que tinha que tinha sido o produto do roubo la? Promotor de Justiça: O senhor se lembra das vestes dele? Que roupa ele utilizava quando foi abordado? Adriano Constantino: Eu não no bo a gente narrou certinho, mas eu era tipo assim, na roupa que pessoa usa no dia para trabalhar, rotina, calça na cor. Não estou sabendo dizer pro senhor, mas a gente narrou certinho no b.o. eu acredito que foi narrado certinho, mas é na roupa assim que o pessoal usa, que cidadão normal usa para trabalhar no dia a dia. Promotor de Justiça: tá certo, sargento? Eu agradeço, tá sem mais. Defensor Público: Boa tarde, sargento Adriano, tudo bem? Adriano Constantino: Boa tarde. Tudo bem, excelência e o senhor?

Defensor Público: Tudo bom, graças a Deus. O senhor que estava comandando na época? Adriano Constantino: não senhor, era o tenente e agora capitão Carlos Santos. Defensor Público: Ah, sim, então o senhor e ele tinha mais alguém? . Adriano Constantino: tinha sim senhor. Na nossa equipe tinha o tenente Carlos Santos, eu, e mais dois soldados. Defensor Público: Entendi, é. O senhor disse que encontrou essa mochila e dentro da mochila estava o revólver. Além do revólver, tinha mais alguma outra coisa? Adriano Constantino: Eu acredito que tinha, acho que esse celular, foi alguma coisa assim, excelência. A gente até narrou certinho, porque quando a gente chegou na casa tinha alguns celulares. Depois acho que foi localizado mais na mochila. Defensor Público: Certo, essa mochila, ela tava no quintal, é da casa ou era fora da casa? Adriano Constantino: Deu uma pequena travadinha aqui, mas o senhor perguntou onde tava a mochila, né? Defensor Público: Isso era dentro do quintal da casa ou era fora da casa? Adriano Constantino: Não, senhor, era tipo assim, olhando aqui da nossa região, é central, sentidos, bairros Nobres, lá, Florença, Mondrian. Esse bairro, ele na parte esquerda, que é o local do bairro, é e na parte direita, na parte direita é um local que não é, não tem bairro, tipo assim, é um ficou aberto, né? Ficou esse espaço entre os 2 bairros onde tem casa e não tem casa, aí o povo usa como uma passarela. Ali também não tem rua certa. É tipo, é a estrada do povo, faz, começa a passar de carro e se torna uma estrada ali que o povo usa pra ligar um bairro pro outro. Ele liga o bairro Vitória régia com o bairro Boa Esperança, aí o povo usa, joga lixo, aí cresce e mato é essa é a região ali, tipo assim, dessa localidade pra casa dele, dava de ver desse local, dava pra ver a casa dele, não era longe, era bem perto. Defensor Público: Certo, e só tinha a casa deles isolada ou tinha outras casas próximas ali? Adriano Constantino: não, o senhor aonde ele mora era a casa de esquina, só que tipo assim, do lado direito não tem não tem casa, porque já é, já é o terreno vazio, né? O lote vazio, ali onde não lotearam ainda, mas atrás do lado da frente tudo tem casa. Defensor Público: entendi. Na imagem o senhor chegou a ver a imagem lá na farmácia, né? Apareceu rosto, alguma característica te chamou atenção? Adriano Constantino: Aparecia, apareceu tudo, né? As características físicas, a roupa, essas coisas, né? Aí depois a gente pegou também uma placa do veículo, que foi o fundamental pra gente chegar nesse desfecho, certo? Defensor Público: E o veículo de lá, de fora, o senhor já já deu para verificar é o mesmo veículo? Adriano Constantino: sim, senhor. É senhor pela placa e a casa lá não é por é uma cerca, tipo aquela cerca de madeira, meio velho, viu? Você passa assim, dá de ver, é bem, não, não é, não é assim, um terreno fechado, portão fechado, essas coisas não.

Defensor Público: tá certo. E o senhor falou que o proprietário da casa estava viajando isso da caminhonete isso e o acusado ele estaria morando ali? Adriano Constantino: Essa parte aí eu eu passei meio que essa aí eu não sei dizer pro senhor serve, se ali ele que estava residindo, mas aquele primeiro que estava residindo, porque depois chegou a esposa dele lá com outro carro. Ou seja, ele usava picapezinha, né? Picape Montana e levava pra casa dele. Eu Acredito que era isso. Defensor Público: Entendi. Tá bom, sargento, muito obrigado, viu? Adriano Constantino: Obrigado o senhor.” (SIC)

José Paulo Dias do Vale, ouvido em Juízo, informou sobre os fatos que:

“(...)Juíza: Boa tarde, senhor José Paulo. José Paulo: Boa tarde. Juíza: Passo a inquirir a pessoa de José Paulo Dias do Vale, testemunha de defesa, seu José Paulo é o senhor é amigo aqui do rapaz do Ricardo? José Paulo: Sim, nós é, nós já morou próximo ali no bairro, né? Juíza:Tem amizade, não é? Está, então em razão da amizade, o senhor deixará de prestar compromisso? Eu vou passar aqui pro Defensor Público, ele vai fazer perguntas depois o Promotor de Justiça e eu, se precisar, tá? José Paulo: Aham. Defensor Público: Boa tarde, seu José. José Paulo: Boa tarde. Defensor Público: O senhor é amigo do acusado seu Ricardo, há quanto tempo? José Paulo: Ah é muitos anos já. Ele me conhece desde criança. É ele tinha ido embora para Santa Catarina e ele regressou para casa de volta, né? E aí ele estava morando próximo a minha casa ali, né, de volta. Defensor Público: Certo, o acusado é, o senhor sabe se ele era voltado à prática de crimes ou era uma pessoa que trabalhava? José Paulo: Não, não, ele era trabalhador. Sim, ele trabalhava tanto que ele estava. O que aconteceu com ele? Ele estava até trabalhando registrado, né? Defensor Público: Certo, é porque ele tá sendo inclusive, está preso, senhor, sabe, está sendo é processado para a prática de um roubo de um roubo teria ocorrido em 31/01/2024 em relação a esse fato, o senhor sabe me dizer algo a respeito? José Paulo: Tipo assim, eu tava, eu desci no momento do horário de almoço. Eu saio do meu serviço às 11h, 11h e meia, né? Umas 11h45 eu tinha chegado no bairro ali, aí eu tinha um pouco, dois dias antes ele tinha comentado que ia ver se alugava uma casa tal para ele morar, né? Aí, tanto que ele é, ele falou que ia pegar até uma Montana emprestada de um amigo nosso também o Evandro, e por volta de umas 11h45 perto do, próximo ao mercado Eldorado, ali, virando na rua 8, ali, sentindo o novo estado, eu estava descendo aí até achei que era ele, não é? Tinha uma geladeira em cima, uma guarda roupinha tal de solteiro, né? Em cima, aí eu fiquei olhando pra ver se era ele, mas aí não consegui ver mesmo se era ele. Só que aí eu ainda falei bem assim, para minha esposa a hora que cheguei em casa, falei, eu acho que o Ricardo acabou de passar ali. Acho que ele alugou a casa mesmo, né? Aí ela falou, não, não, não é ele, não. Eu acabei de encontrar ele de moto ali, aí eu peguei e fiquei meio assim. Eu falei, uai, então não tem? Não existe 2 pessoas, né? Defensor Público: A sua esposa é a Kelli? José Paulo: Isso Keyla Mayara Schuns. Defensor Público: Ela afirmou que o senhor a época que que no momento era por volta das 11h45 que ela teria visto ele ali no próximo ao senhor, residia no mesmo bairro ali? José Paulo: E? Isso ele virando para o rumo da casa onde ele estava parando lá não é? Aí, aí eu comentei com ela, já estava em casa, que ela trabalha até meio-dia também, né? Defensor Público: Certo? José Paulo: E aí eu. Eu trabalhei, eu vim almoçar, aí falei com ela, né? Aí ela falou, não, eu encontrei o Ricardo, de moto, agorinha ali não era o Ricardo estava na montana, não, falou para mim. Defensor Público: Entendi, é. O senhor sabia que ele trabalhava em que na época? José Paulo: Ele estava trabalhando até onde eu sei, ele estava trabalhando numa recapadora. Defensor Público: Certo, o senhor sabe de algo que desabone a pessoa dele? Prática de crimes anteriores, alguma coisa que que possa macular a imagem dele como cidadão, como pessoa de bem? José Paulo: Eu não entendi a pergunta do senhor. Defensor Público: O senhor sabe de uma coisa que corrompe a imagem dele? Teria praticado outro crime ou alguma coisa desse tipo? José Paulo: Então, uma até onde eu sei, não. Defensor Público: Tá, esse fato aqui que o senhor está sabendo agora é um fato isolado. O senhor sabe? José Paulo: Isso é um fato que eu fiquei sabendo agora, né? Tanto que a mãe do menino, que sobre a Montana que estava sendo acusada, ela mora, ela mora do lado da minha casa, não é, a Iara. Até meu filho, a hora que eu cheguei em casa e ele comentou, não, pai, a polícia veio aqui na casa do da mãe da do Evandro, atrás da dele, aqui por causa da Montana. Só que eu nem sabia de nada, né? Eu só fiquei sabendo do fato mesmo a hora que eu cheguei do serviço. Por volta do às 6h15min, eu saio do meu serviço 6 horas, né? Defensor Público: Aham, tá certo, então estou satisfeito. Obrigado, senhor José. José Paulo: De nada. Promotor de Justiça: Eu não tenho. Eu não tenho perguntas. Juíza: eu não tenho perguntas também.”(SIC)

Keyla Mayara Schuns, testemunha de Defesa, inquirida em Juízo, relatou:

“(...) Defensor Público: Boa tarde, dona Keyla tudo bem?

Keyla: boa tarde, tudo bem. Defensor Público: dona Keila, o seu Ricardo Costa Drewlo, ele está sendo aqui, é, foi denunciado e está sendo processado por um crime de roubo em uma farmácia. Isso ocorreu no dia 31 de janeiro. É do ano passado, neste ano, mulher dizendo não vai estar, 31/01/2024. É, deve ter havido um erro material aqui, deve ser do ano passado. Enfim, é eu quero saber da senhora, o senhor sabe alguma coisa desse fato? Keyla: Não é? Eu não, não sei assim de nada, porque é quando a gente ficou sabendo do que estava acontecendo, foi uma surpresa, não é porque no dia que isso aconteceu, por volta do meio-dia, eu vi ele retornando do trabalho e aqui na rua da minha casa é uma rua que liga todos os bairros, aí eu vi a hora que ele passou indo para o acho que acredito que ele estava indo para o serviço. Ele estava de moto e com a roupa de serviço. Defensor Público: Certo? É, então a senhora conhece ele há quanto tempo? Keyla: É, conheci ele aqui na rua aqui porque é, a esposa dele, a irmã dele mora aqui na rua aqui, daí conheci ele aqui na rua aqui vizinho aqui. Defensor Público: Certo? E ele trabalhava onde a senhora sabe dizer? Keyla: Ele trabalhava. Acho que numa oficina mecânica lá pro lado da BR. Defensor Público: Certo? E alguma vez a senhora ouviu algum boato, alguma conversa de que ele era a pessoa assim voltada à prática de crime? Keyla: Não, não foi, é igual eu estou falando, foi uma surpresa, não é para a gente, porque é ele pareceu uma pessoa sempre assim, de boa índole, né? É assim, as poucas vezes que nos né conversamos, nunca ele se mostrou assim, a pessoa que não é que é fizesse algo de errado e estava trabalhando. Tudo certo, ele estava como tinha pouco tempo que ele estava aqui, ele falava de é de começar uma vida que não é de montar a casa deles e tal. Então eu nunca imaginei, nunca pensei que é. Foi uma assim que aconteceu. Eu Acredito que alguma coisa errada deve ter acontecido, porque não aparecia, não aparentava. É uma pessoa que mexe com algo errado. Defensor Público: Tá certo, mas algo que a senhora queira acrescentar. Keyla: Não, não. Defensor Público: Está certo, estou satisfeito, excelência. Promotor de Justiça: Olá, Keila, boa tarde.

Keyla: Boa tarde. Promotor de Justiça: A senhora disse que no dia do episódio aqui em janeiro desse ano, senhora teria visto, é o réu? Por volta de meio-dia, sim, entende bem, é isso? Keyla: É, eu trabalho, não é? De manhã até meio-dia, e daí eu estava vindo do trabalho pro almoço e foi a hora que eu vi ele passando. Promotor de Justiça: Aham. Isso era em que local? Keyla: É aqui na rua 10 do Boa Esperança, que é uma das ruas que que liga os bairros aqui em volta. Promotor de Justiça: É próximo da casa da senhora? Keyla: É. Promotor de Justiça: Aham. Keyla: É, ele estava morando, é uns dois bairros para frente. Ele está ele passava por aqui, acho que para ir para o trabalho. Promotor de Justiça: a senhora disse que ele estava de moto? Keyla: Sim. Promotor de Justiça: ahan, tá. A senhora se lembra que roupa ele estava trajando nesse dia e nesse horário? Keyla: Ele estava com uma camisa escura, que acho que era que ele usava para trabalho e uma calça jeans é cheia assim, de suja de graxa. Promotor de Justiça: Aham, tá, senhora, se lembra de calçado? Estava de botina, tênis, algo nesse sentido? Keyla: Estava de botina, eu acho. Promotor de Justiça: De botina, ahan, tá bem, obrigado Keyla. Keyla: Acredito que isso era a roupa dele. Promotor de Justiça: Eu não tenho mais perguntas. Juíza: sem perguntas, tá?”(SIC)

Interrogado em Juízo o acusado Ricardo Costa Drewlo, asseverou que:

“(...)Juíza: Que que o senhor diz a respeito desses fatos? Ricardo Costa Drewlo: Doutora, é... Juíza: são verdadeiros não são, são em parte? Ricardo Costa Drewlo: Primeiro, em certa parte. Primeiramente, eu fui preso próximo a minha residência e no momento, eu não resisti à prisão, não, não corri da polícia, certo? Ao me prender, me falaram que tinha ocorrido a respeito da Montana, né? Que perguntar quem estava com a Montana, né? No dia dos fatos a Montana foi emprestada, ela não estava em minha posse, certo? Minha esposa estava trabalhando com nosso carro. Eu fui trabalhar de moto, certo? levei a polícia na casa do rapaz que estava em posse da Montana. Nesse dia, no depoimento do policial, ele falou que a arma estava na região de mata, certo? Isso não procede. A arma foi encontrada na casa do rapaz, entendeu? Que estava com a Montana no dia do fato ocorrido. Eu que levei a polícia na casa dele, foi encontrada uma mochila com revolver e dois aparelhos celulares, que foi produto de furto dessa farmácia? E na residência, a polícia arrombou o portão da residência, que não é a minha quem mora lá é meu genro e meu genro estava em viagem para Santa Catarina, certo? Arrombaram a porta da residência também, entendeu? Os produtos que foram achados dentro da Montana era ferramenta de trabalho e foi encontrada dentro dela um telefone celular quebrado e se a senhora procurar saber no inquérito policial, não pertence ao furto? Em momento nenhum eu dei depoimento, não dei depoimento nem na polícia civil, nem na polícia militar, certo? A arma do crime foi apreendida, eu levei a polícia na casa do rapaz, certo? E, tipo assim, eu estava trabalhando, eu estava de carteira assinada, eu estava trabalhando, eu tendo foto. Juíza: Então, senhor nega que tenha participado desse delito? Ricardo Costa Drewlo: Eu não, igual eu falei para a senhora, meritíssima, falaram que tem as imagens que mostram, eu vi a imagem da câmera de segurança, mostram só o carro. Em momento nenhum aparece o meu rosto, entendeu? Na filmagem e falaram que, que na câmera que aparece o carro? Isso não, inclusive eu levei a polícia na casa do rapaz que estava com a Montana no dia do fato ocorrido.

Juíza: uhum, ok, Dr. Herbet tem perguntas? Promotor de Justiça: Sem perguntas. Juíza: doutor Ricardo. Defensor Público: sim, excelência, obrigado, o Ricardo, como é que chama? O rapaz estava com a Montana. Ricardo Costa Drewlo: Erivaldo. Defensor Público: Erivaldo tá? Ricardo Costa Drewlo: Erivaldo. Defensor Público: O senhor lembra do sobrenome dele ou não? Ricardo Costa Drewlo: Não entendi. Defensor Público: O senhor lembra do sobrenome dele, tá? Ricardo Costa Drewlo: Não. Inclusive esse rapaz, ele trabalhava junto com o proprietário da Montana, que é o Evandro. É um proprietário montando em que mexe com obra, certo? Defensor Público: Certo? E no momento em que entrada na casa desse Evandro é a casa, não tinha ninguém ou tinha alguém lá para receber os policiais? Ricardo Costa Drewlo: Não, não tinha ninguém na casa. Foi arrombado o cadeado do portão e a porta da residência. Defensor Público: E a arma estava dentro dessa casa? Ricardo Costa Drewlo: Não. A arma foi encontrada na casa desse rapaz. Ele mora no bairro Dauri Riva. Eu que levei a polícia na residência dele. Defensor Público: Tá, o que foi achado dentro da casa do proprietário da Montana? Ricardo Costa Drewlo: Foi encontrada com um telefone celular quebrado. Defensor Público: Só. Ricardo Costa Drewlo: Que nem está dentro da Montana estava em cima da mesa na área. Defensor Público: Certo? O revólver estava junto com quem? Ricardo Costa Drewlo: O revolver foi encontrado na casa do rapaz, que estava com a Montana igual relatei. Defensor Público: Tá? Ele não foi preso no momento? Ricardo Costa Drewlo: No dia da hora da apreensão da polícia, que chegou na casa dele ele se evadiu, tinham mais dois rapazes da casa deles, eles foram encaminhados até a delegacia, certo? E foi no outro dia foram liberados na parte da manhã e eles nem passaram a audiência de custódia, certo?

Defensor Público: Certo, é. Ricardo Costa Drewlo: Até minha esposa, até minha esposa foi presa nesse fato. E os dois rapazes não estavam na casa dele, foram liberados no outro dia, sem passar na audiência de custódia e momento nenhum eu assinei, eu assumi crime e nem assinei papel. Defensor Público: É, de fato que o teu termo de qualificação e vida pregressa, interrogatório não consta a tua assinatura, né? O senhor não te deram a oportunidade pro senhor dizer nada lá na delegacia? Ricardo Costa Drewlo: Não é até minha esposa, eles queriam autuar. Defensor Público: tá, esse Erivaldo que estava na posse da Montana. Ele morava ali pela proximidade da sua casa.

Ricardo Costa Drewlo: ele mora no bairro Dauri Riva, próximo a minha residência. Defensor Público: Dauri Riva? Tá? O senhor foi autuado por quem pela polícia militar ou a civil? Ricardo Costa Drewlo: Pela polícia militar e pela Garra. E cerca de meia hora depois, a polícia civil chegou até o local. Defensor Público: O senhor mostrou o local onde estava montando aonde estava o Erivaldo, para quem, para qual polícia, fardado, para civil? Ricardo Costa Drewlo: para a polícia civil, a polícia civil foi que me encaminharam na até a residência nesse elemento, disse rapaz. Defensor Público: Depois do senhor ter sido detido pela PM? Ricardo Costa Drewlo: foi, exatamente. Defensor Público: Certo, o senhor se lembra dos policiais civis que o senhor foi? Ricardo Costa Drewlo: Por nome não uma foi pela aparência, se coloca face a face entre nome eu não no recorde nome. Defensor Público: Certo? Mais alguma coisa, senhor, queira acrescentar seu Ricardo? Ricardo Costa Drewlo: Não vamos ver o que eu tenho pra falar isso aí. Isso aí. Defensor Público: Tá bom, satisfeito excelência. Juíza: Fazer umas perguntas de cunho pessoal, tá?” (SIC)

Em que pese a negativa de autoria do acusado, diante dos elementos de provas coligidos durante a instrução processual é possível afirmar que todos convergem para a condenação do acusado pelo delito descrito na denúncia. Neste ponto, conforme se extrai das declarações das vítimas, o acusado adentrou ao estabelecimento comercial “Farmácia Descontão Farma”, oportunidade em que anunciou o roubo e, munido com uma arma de fogo, passou a exigir que as vítimas entregassem os valores contidos no caixa. Ato contínuo trancouas no banheiro do local, subtraiu alguns aparelhos celulares e se evadiu do estabelecimento. De acordo com as câmeras de segurança do estabelecimento comercial, é possível verificar toda a ação delitiva do acusado, podendo-se comprovar que se trata do acusado Ricardo Costa Drewlo, pelas características físicas, vestes e veículo utilizado no dia do fato, de acordo com a imagem retirada do relatório anexo aos autos:

Outrossim, a fim de corroborar a prática delitiva atribuída ao acusado, infere-se dos autos que as vítimas confirmaram em Juízo o reconhecimento do acusado realizado em sede extrajudicial, comprovando-se que o acusado praticou o delito em comento.

Ainda, consta relatório extraído do aparelho celular do acusado (ID 160160129), apreendido no momento de sua prisão em flagrante, do qual se extraiu diversas conversas deste com membros de Organização Criminosa, combinando práticas delitivas e estratégias para a consumação dos delitos, oportunidade em que se verifica que o acusado tem personalidade voltada às práticas delitivas.

Sendo assim, apesar da negativa de autoria do acusado quando de seu interrogatório judicial, é dos autos que a prática delitiva atribuída a ele na exordial acusatória deve prosperar sendo a condenação a medida imperiosa no presente caso.

Neste sentido, no que concerne à elementar da grave ameaça, verifica-se que restou sobejamente configurada, eis que se extrai das declarações das vítimas que o acusado adentrou ao estabelecimento comercial e, ao anunciar o roubo, utilizava uma arma de fogo em punho, apontando para as vítimas, visando diminuir a resistência delas, evidenciando a incidência da elementar do tipo.

Do mesmo modo, se verifica quanto à majorante da arma de fogo, posto que, ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial de ID 142297730. Com efeito, o referido laudo concluiu que “Após a realização dos exames acima relatados, conclui-se que as armas e munições periciadas, com suas naturezas descrita no item 3, no estado em que foram recebidas, demonstraram-se EFICIENTE (no manuseio acima relatado), para a realização de disparos conforme item 4, sendo de uso PERMITIDO conforme item 5.” Desta feita, havendo provas suficientes para a concretização da autoria e materialidade delitiva contidas na denúncia, a condenação do acusado pelo delito descrito no artigo 157, com aumento de pena do §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, é a medida imperiosa.

(...)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para CONDENAR o acusado RICARDO COSTA DREWLO, brasileiro, nascido em 2.12.1979, portador do CPF no. 006.067.691-45, natural Taguatinga/DF, filho de Arno Drewlo e Terezinha de Jesus Costa, atualmente recolhido na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, nas penas do artigo 157, § 2o-A, inciso I (arma de fogo), por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. (...)”
(id. 235645207).

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

Nesse sentido, trago jurisprudência recente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 757.482/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS.SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de furto e roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial atendeu ao disposto no art. 226 do CPP e foi ratificado em Juízo. Ademais, o agravante foi preso na posse da motocicleta roubada e confessou, extrajudicialmente, a prática do crime. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.238.298/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Sobre o reconhecimento pessoal realizado no caso em análise, é possível constatar que primeiramente as vítimas, logo após o fato, forneceram para os agentes policiais detalhes das características físicas do suspeito, características físicas, vestes e veículo utilizado na execução do crime, o que possibilitou, inclusive, a prisão do mesmo ainda em posse da
res furtiva
.

Após a prisão, as vítimas fizeram o reconhecimento pessoal da Delegacia, conforme determina o art. 226, do CPP.

Importante registrar que o reconhecimento feito pelas vítimas foi confirmado em juízo com absoluta certeza, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

Além disso, o reconhecimento pessoal não é o único meio de prova utilizado no presente caso, pois como já afirmado, os depoimentos, a filmagem, as conversas extraídas do celular do réu, e o fato de que os objetos roubados terem sido localizados em sua posse. E nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em valioso precedente:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual penal. Crime do art. 157, § 3o, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal. Pretendida nulidade do processo-crime sob alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP relativamente ao reconhecimento fotográfico. Condenação amparada em outros elementos de prova. Exame do acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada alinhada à jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na hipótese dos autos, a condenação imposta ao agravante encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21; Auto de Apreensão de fls. 25 e 27; Informação de fl. 29, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35; Auto de Restituição de fl. 214; levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250; Auto de Avaliação Indireta de fl. 252; Auto de Arrecadação de fl. 253; croquis de fls. 255/256; Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295; Auto de Necropsia de fls. 310/311 e prova testemunhal colhida. 2. Constou ainda da sentença que “a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo”. 3. “A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes” (HC no 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217826 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)”

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Muito embora o apelante negue a autoria dos fatos, observando as provas acostadas aos autos, seu depoimento encontra-se dissociado dos demais elementos probatórios, pois os depoimentos das vítimas são uníssonos indicando ser ele o autor do fato delituoso. Além das filmagens da câmera de vídeo que mostra o momento exato em que executava o crime, não deixando dúvida quanto a autoria por parte do agente.

Ademais, inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DECRETADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não pode servir como meio de prova apto a fundamentar a condenação, mesmo se confirmado em juízo.

2. As Turmas Criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça têm se alinhado a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, não consta dos autos quantas ou quais foram as pessoas que funcionaram como figurantes no procedimento, de modo que não se pode presumir o cumprimento do disposto no inciso II do art. 226 do CPP; o qual estabelece que tal procedimento deve ser realizado com pessoas de características semelhantes. Precedentes.

4. Além disso, o paciente figurou no reconhecimento pessoal após já ter sido apontado pela vítima informalmente, quando mostrado pelos policiais dentro da viatura, depois de ter sido preso em via pública por ter roupa e características físicas similares ao agente.

5. As graves incongruências no reconhecimento do paciente não podem ser sanadas, impondo-se a manutenção da decisão que concedeu a ordem para decretar a nulidade do reconhecimento e absolver o réu por insuficiência de provas.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 941.914/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2o E 2o-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação.

2. Na hipótese, a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais.

3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado.

4. A aplicação cumulativa das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que adequadamente fundamentada com base nas peculiaridades do caso concreto.

5. No caso dos autos, o elevado número de agentes e o uso de armas de fogo foram circunstâncias concretas que justificaram a exasperação cumulativa da pena, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 954.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Assim, pela incongruência do depoimento do réu, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, não restando a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime descrito na denúncia deve ser atribuída ao recorrente, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos termos postos na sentença, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Concernente ao pedido de afastamento da indenização fixada na sentença, é cediço que o Código de Processo Penal, na dicção do art. 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

In casu
, verifica-se que o
Parquet
ao oferecer a denúncia, pediu expressamente pela condenação do apelante a título de reparação de danos decorrente do delito, além das alegações finais, portanto, não há como negar que lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, de forma que o recorrente poderia tê-lo impugnado e não o fez.

Quanto ao valor atribuído (R$2.000,00), em que pese ter sido devolvido às vítimas parte dos objetos roubados, é nítido que houve prejuízo para as vítimas, visto que conforme declarações colhidas em juízo, um dos celulares subtraídos pelo réu foi danificado e não funcionou mais, além do valor R$200,00 em dinheiro, e é claro do abalo que os ofendidos sofreram. Razão pela qual, mantenho a indenização fixada, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Costa Drewlo
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025